Tribunal: STF
Processo: RE 1025152
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma do STF que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo regimental interposto contra decisão de provimento de recurso extraordinário, que cassou a ordem concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, negando aos impetrantes, serventuários de cartório não estatizado, o direito a receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário local (eDOC 16). Transcrevo sua ementa:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Omissão, contradição, obscuridade e erro material não configurados. 3. Direito Administrativo. 4. Serventuários de cartórios não oficializados. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Lei Estadual 2.349/1969. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 5. Aumento concedido aos servidores do Poder Judiciário. Extensão. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em mais 10%, ressalva a concessão de justiça gratuita”. (eDOC 33)
    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de divergência entre o acórdão e os acórdãos proferidos por esta Corte nas ADIs 4641 e 4420. Narra que nos referidos paradigmas, teriam sido reconhecido “direito aos que na data da publicação da lei já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos para aposentadoria, preservado o direito adquirido dos segurados e dependentes para a sua obtenção no regime próprio de previdência estadual”. (DOC 3, p. 29)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 43.
    É o relatório.
    Decido. 
    Interposto em 17.6.2019 contra acórdão publicado em 3.5.2019, o recurso atendeu ao prazo de 15 dias previsto no art. 334 do RISTF.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”
    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.
    À Secretaria Judiciaria para s providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente